Tribunal: TJBA
Processo: 8004401-50.2023.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004401-50.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSELITO LUZ SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROCEDIMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – DÚVIDAS ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joselito Luiz Santos em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Fotográfico
- alegação de que as regras do art. 226, do CPP, não foram observadas. Infere-se do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, acostado aos fólios, que primeiro foi solicitado ao Reconhecedor que descrevesse a pessoa a ser reconhecida; na sequência, foi montado um grupo de quatro fotografias numeradas, todas com características semelhantes ao suspeito e o Reconhecedor sem hesitação e com plena convicção apontou o Recorrente como o autor do crime. Ademais, ficou evidenciado que além de o procedimento impugnado pelo Recorrente ter atendido aos comandos previstos no art. 226, do CPP, o Reconhecedor já conhecia o Acusado, circunstância que afasta o risco do reconhecimento falho.
Preliminar rejeitada
.

3.
Pleito de Absolvição Sumária ou Impronúncia
–tese de que o Réu não participou do delito em apuração. Ausência de comprovação. Acervo probatório que permite concluir pela existência de indícios da autoria imputada ao Recorrente, sobretudo em razão da existência de uma testemunha ocular do crime, que, por justificável receio, medo real de morte, ter se calado em juízo. Mas, na fase investigativa, relatou ter visto o Réu armado adentrar na sua residência acompanhado de outros indivíduos e, em seguida, escutado os disparos de arma de fogo, bem como viu seus irmãos saírem do imóvel correndo. Além disso, a companheira do Réu, em juízo, relatou que na época do crime, existiu boatos de que ele teria participado da tentativa de homicídio. Vale acrescentar, que também há indicativo de que o Acusado tem envolvimento com tráfico de drogas, integra facção criminosa TUDO 03, e, em outra oportunidade já teria tentado contra a vida do irmão da vítima, que tem ligação com drogas. Diante de tudo isso, torna-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição sumária ou impronúncia.

3. Desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve –
tese de que as lesões provocadas na Vítima não foram graves. Rejeitada. Sabemos que a diferença entre os crimes de homicídio e lesão corporal se encontra exatamente na intenção do agente. No caso em exame, o modo de execução do delito (diversos disparos de arma de fogo) não demonstra, com segurança, que a pretensão do Recorrente era de apenas lesionar a Vítima. Além do mais, ficou comprovado que o Ofendido foi atingido no peito e somente não foi alvejado por outros disparos porque conseguiu correr e sair do imóvel. Na hipótese, a existência de dúvidas acerca da real intenção do agente, não permite desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, haja vista que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004401-50.2023.8.05.0141 da Comarca de Jequié, no qual figuram como Recorrente
JOSELITO LUIZ SANTOS
e Recorrido
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)